Tribunal: TJES
Processo: 5001437-84.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-84.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIEFERSON NEPOMUCENO RICATI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão que manteve condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2.
O requerente sustenta nulidade da valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, desproporcionalidade da pena-base, afastamento da agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal e aplicação da fração de 1⁄2 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria de dosimetria passível de impugnação em recurso ordinário; (ii) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base e incidência da agravante do perigo comum; e (iii) verificar a adequação da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal possui hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao mero reexame de questões já apreciadas ou suscetíveis de discussão em recurso ordinário.

5. A defesa deixou de interpor apelação tempestiva, pretendendo utilizar a ação revisional como sucedâneo recursal, sem apresentação de prova nova ou demonstração de decisão contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

6. A pena-base foi fixada mediante fundamentação concreta e idônea, com valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, inexistindo desproporcionalidade na exasperação aplicada.

7. A agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal foi corretamente reconhecida, diante da realização de diversos disparos de arma de fogo em local destinado ao acolhimento de múltiplas pessoas, caracterizando situação de perigo comum.

8. A fração de diminuição de 1/3 pela tentativa mostra-se adequada, considerando o
iter criminis
percorrido e o exaurimento dos meios executórios disponíveis pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001437-84.2026.8.08.0000

REQUERENTE: DIEFERSON NEPOMUCENO RICATI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
pro
posta
por

DIEFERS
ON
NEPOMUCENO RICATI

(ID
1
8013414
) com fundamento no art. 621, I
,
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,

em face d
e
acórdão proferido nos autos d
a
a
ção
p
enal
nº 00
10525
-
0
6
.20
1
0
.8.08.00
30
,
que manteve a sentença prolatada pelo Juízo
da 1ª Vara
Criminal de
Linhares.

Sustenta o requerente, em síntese: I) a nulidade da valoração negativa dos vetores culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime na primeira etapa do cálculo dosimétrico, em razão de fundamentação genérica e dissociadas das provas; II) a existência de desproporcionalidade na fixação da pena-base, devendo ser aplicado um dos critérios jurisprudenciais de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 sobre a pena mínima; III) na segunda fase, requer o decote da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal (perigo comum), por ausência de prova de risco a número indeterminado de pessoas; IV) na terceira etapa, almeja a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) em decorrência da tentativa, ao argumento de que não houve perigo de vida, conforme laudo médico.

Compro
vado
o trânsito em julgado
(
ID
18013417
)
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, os autos foram remetidos à
P
rocuradoria

de Justiça, que emitiu o parecer pelo não conhecimento da revisional
ou pela improcedência do pedido
(ID
1
8296350
).

Pois bem.

C
omo se sabe,
a revisão criminal subs
o
m
e-se
às taxativas hipóteses do
s incisos do
art. 621 do Código de Processo Penal, ou seja, somente
é

admitida
quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso de
l
ei ou à evidência dos autos;
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem provas novas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Logo, é instrumento adequado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição, como se fosse uma nova apelação.

Na espécie,
entretanto, como brilhantemente destacado no Parecer Ministerial, verifica-se que
a defesa interpôs
apelação de forma intempestiva
,
limitando-se, à época, a questionar

os fundamentos do cálculo dosimétrico, plenamente impugnáveis em sede recursal, não h
a
v
endo nenhuma justificativa excepcional
apta a
admi
ssão d
a revisão tardia, notadamente
sem
a apresentação de qualquer documento novo ou elemento probatório distinto capaz de infirmar a validade do julgado
.

In casu
, o
pedido revisional reproduz integralmente a matéria que deveria ter sido objeto do recurso ordinário, incorrendo em indevida tentati
va de transformar a revisão criminal em uma segunda apelação.

Ainda que assim não fosse, a hipótese também não revela ilegalidade ou erro grosseiro na análise da dosimetria da pena, considerando que o réu foi condenado pelo crime descrito no art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Isso porque,
na
primeira etapa
, o
magistrado

fixou a pena inicial em
25 anos e 06 meses de reclusão
, ao
desvalor
ar
fundamentada
mente

os vetores previstos no art. 59 do Código Penal,
relativ
o
s à
culpabilidade
(
crime praticado de forma
premedita
da e refletiva
,
com novos disparos após a vítima ter percebido a ação e se abrigado
),
antecedentes
(condenação nos autos nº 0000000-00.0310.0.03.9749)

conduta social
(
o réu assumiu
desavenças
prévias
entre grupos rivais da região do bairro Olaria
) e
circunstâncias
(pluralidade de agentes, horário noturno, local afastado, com reduzido fluxo de policiamento ostensivo, potencializando a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade, além de dificultar a apuração da autoria em virtude da baixa luminosidade do horário),
sendo certo que,
e
m relação ao
critério matemático
,
“diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e

máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
”
(AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025),
sendo
exatamente
essa
a
hipótese em julgamento,
não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade.

N
a
segunda fase
,
a defesa
requer
o decote
da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “d”, do Código Penal (perigo comum), por ausência de prova de risco a número indeterminado de pessoas.

Entretanto, as provas dos autos revelam que inúmeros disparos de arma de fogo foram efetuados no interior da “Casa de Acolhida”, local destinado ao acolhimento de diversas pessoas, havendo imagens retratando que os disparos atingiram vários pontos do estabelecimento.

Na
terceira etapa
do cálculo dosimétrico
, a defesa
almeja a aplicação da fração
de 1⁄2 (metade) em
razão
d
a tentativa, ao argumento de que não houve perigo de vida,
conforme laudo médico.

Em que pese os argumentos manejados
pelo nobre causídico
, a fração de 1/3 (um terço)
foi implementada
pelo juízo singular em consonância com a jurisprudência pátria, considerando o
inter criminis
percorrido pelo agente, haja vista que, embora a vítima tenha sido atingida por um único disparo, o acusado “descarregou” a arma, exaurindo os meios de execução que estavam ao seu
dispor

no momento
do crime, circunstância que demonstra a elevada proximidade da consumação.

Nessa linha de raciocínio
, a irresignação do
r
equerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.
Além disso, também não resta evidenciada a existência de erro técnico ou decisão contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos.

Pelos motivos expostos,
NÃO CONHEÇO DA
R
EVISÃO CRIMINAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o eminente relator e NÃO CONHEÇO da revisão criminal.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.